Tribunal: CARF
Processo: 11128.000645/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2024-01-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000645/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.817 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
TICONA POLYMERS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2004
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. AMOSTRAS.
LAUDO TÉCNICO. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.
É legítima a reclassificação fiscal efetuada pela fiscalização pelo embasamento
em laudo técnico confeccionado a partir de amostras retiradas da mercadoria
importada, ensejando, em consequência, a exação tributária pertinente ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se o crédito tributário exigido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à decisão de primeira instância:
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 04 a 22, referente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Importação e a Multa sobre o
Imposto de Importação, incidentes em função de erro na classificação de mercadoria
importada. 1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo
digital. 2. O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica por ter sido
verificado erro de classificação fiscal na importação de mercadoria submetida a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000645/2009-79
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000645/2009-79

despacho através da Declaração de Importação 04/0380877-9, registrada em
23/04/2004. 3. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria:
Tabela
4. Conforme o Relatório Fiscal, por ocasião da conferência física e antes da entrega
antecipada das mercadorias, foram retiradas amostras para solicitação de exames
laboratoriais a fim de se proceder à perfeita identificação das mercadorias importadas. 5.
Os resultados dos exames foram consubstanciados assim: 5.1. No Laudo de Análises
FUNCAMP no LAB 1096/04 Gcof, às fls. 30 a 31:
Tabela
6. Portanto, de acordo com o Laudo de Análise elaborado, com as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral
Complementar - RGC-1; texto da posição 3907 - "Poliacetais, outros poliéteres e resinas
ep6xidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquidicas, poliésteres alilicos e
outros poliésteres, em formas primárias", texto da subposigdo 3907.9 - "Outros
poliésteres"; a mercadoria submetida a despacho, descrita na adição 001, divergente da
apurada no exame laboratorial, classifica-se no código 3907.99.99 - "Outros", sujeita à
incidência de aliquotas de 14,00% para o imposto de importação e de 5,00% para o
Imposto sobre Produtos Industrializados. DA IMPUGNAÇÃO 7. A ciência do
contribuinte ocorreu em 17.02.2009, conforme fls. 39, tendo ingressado com a
Impugnação de fls. 40 a 48, em 16.03.2009, em apertada síntese: 7.1. De maneira mais
pausada, as dd. autoridades fiscais discordaram da utilização da posição "3907.99.19
(Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos,
resinas alquidicas, poliésteres alilicos e outros poliésteres, em formas primárias --
Outros -- Poli(tereftalato de butileno) -- Outros)" para o produto importado e. assim,
determinaram a utilização da posição "3907.99.99 (Poliacetais, outros poliéteres e
resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquidicas, poliésteres
alilicos e outros poliésteres, em formas primárias -- Outros poliésteres -- Outros --
Outros Outros)". 7.2. Classificação fiscal aplicável ao produto "Riteflex 640" - A
Impugnante concorda com quase a totalidade das conclusões técnicas apresentadas no
Laudo de Análise da FUNCAMP, especialmente com as respostas aos itens 1, 3 e 4 dos
quesitos formulados pela d. fiscalização. De fato, o produto importado não consiste em -
Poli(tereftalato de butileno) puro"; ele é sim utilizado em tubos, selos, correias,
contectores elétricos, filmes etc; e é um elastômero termoplástico de poliéster, um
copolimero de bloco. Não obstante, a Impugnante entende que a resposta dada ao
quesito n.° 2 (i.e., que "não se trata de preparação e nem de composto de constituição
química definida") é incorreta e deu origem à aplicação equivocada das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado.
7.3. No presente caso, a aplicação dessa regra é simples: considerando que o produto
"Riteflex 640" consiste em um copolimero composto constituído por 55% de
"Poli(tereftalato de butileno) - , 44% de "Politetrametilenoeterglicol" e por 1% de outras
substâncias, fica claro que a matéria essencial e predominante na composição do
produto é o "Poli(tereftalato de butileno)". Dessa forma, a despeito de o produto
"Riteflex 640" não ser um "Poli(tereftalato de butileno)" simples (como acertadamente
concluiu o Laudo de Análise da FUNCAMP), é fato que o "Poli(tereftalato de butileno)"
consiste na matéria predominante do produto "Riteflex 640", de forma que a Regra 3.b
determina a utilização de sua classificação fiscal (3907.99.19) para o produto por ela
compostoNo presente caso, a aplicação dessa regra é simples: considerando que o
produto "Riteflex 640" consiste em um copolimero composto constituído por 55% de
"Poli(tereftalato de butileno) - , 44% de "Politetrametilenoeterglicol" e por 1% de outras
substâncias, fica claro que a matéria essencial e predominante na composição do
produto é o "Poli(tereftalato de butileno)". Dessa forma, a despeito de o produto
"Riteflex 640" não ser um "Poli(tereftalato de butileno)" simples (como acertadamente
concluiu o Laudo de Análise da FUNCAMP), é fato que o "Poli(tereftalato de butileno)"
consiste na matéria predominante do produto "Riteflex 640", de forma que a Regra 3.b
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000645/2009-79

determina a utilização de sua classificação fiscal (3907.99.19) para o produto por ela
composto. 7.4. Observa-se que o contribuinte apresenta Laudo Técnico, às fls. 67 a 81,
inclusive traduzido por Tradutor Juramentado.
A 4a turma da DRJ/RJO, mediante Acórdão no 12-96.550, em 28 de fevereiro de
2018, julgou improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2004
ADUANA. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO FISCAL POR
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É cabível a autuação fiscal incidente sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada
quando se constata erro de classificação fiscal na NCM.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual ratifica
as razões postas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em erro de classificação fiscal na importação de
mercadoria submetida a despacho através da Declaração de Importação 04/0380877-9, registrada
em 23/04/2004, descrita como adição 001; 3.000 Kg da mercadoria descrita como:
"TEREFTALATO DE POLIBUTILENO RB4232A1 RITEFLEX 640 RF-NAT NATURAL
606152126", classificando-a na Tarifa Externa Comum sob o código NCM 3907.99.19 -
"TEREFTALATO DE POLIBUTILENO EM OUTS. FORMAS PRIMARIAS"; tendo sido
declarado e pago, quando devido, imposto de importação à aliquota de 2,00% e imposto sobre
produtos industrializados à aliquota de 5,00%.
Por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, adoto como
minhas as razões de decidir lá proferidas:
DA IMPUGNAÇÃO
9. Da argumentação do Impugnante.
7.1. De maneira mais pausada, as dd. autoridades fiscais discordaram da utilização da
posição "3907.99.19 (Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas
primárias; policarbonatos, resinas alquidicas, poliésteres alilicos e outros poliésteres, em
formas primárias -- Outros -- Poli(tereftalato de butileno) -- Outros)" para o produto
importado e. assim, determinaram a utilização da posição "3907.99.99 (Poliacetais,
outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas
alquidicas, poliésteres alilicos e outros poliésteres, em formas primárias -- Outros
poliésteres -- Outros -- Outros Outros)".
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000645/2009-79

7.2. Classificação fiscal aplicável ao produto "Riteflex 640" - A Impugnante concorda
com quase a totalidade das conclusões técnicas apresentadas no Laudo de Análise da
FUNCAMP, especialmente com as respostas aos itens 1, 3 e 4 dos quesitos formulados
pela d. fiscalização. De fato, o produto importado não consiste em -Poli(tereftalato de
butileno) puro"; ele é sim utilizado em tubos, selos, correias, contectores elétricos,
filmes etc; e é um elastômero termoplástico de poliéster, um copolimero de bloco. Não
obstante, a Impugnante entende que a resposta dada ao quesito n.° 2 (i.e., que "não se
trata de preparação e nem de composto de constituição química definida") é incorreta e
deu origem à aplicação equivocada das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado.
7.3. No presente caso, a aplicação dessa regra é simples: considerando que o produto
"Riteflex 640" consiste em um copolimero composto constituído por 55% de
"Poli(tereftalato de butileno) - , 44% de "Politetrametilenoeterglicol" e por 1% de outras
substâncias, fica claro que a matéria essencial e predominante na composição do
produto é o "Poli(tereftalato de butileno)". Dessa forma, a despeito de o produto
"Riteflex 640" não ser um "Poli(tereftalato de butileno)" simples (como acertadamente
concluiu o Laudo de Análise da FUNCAMP), é fato que o "Poli(tereftalato de butileno)"
consiste na matéria predominante do produto "Riteflex 640", de forma que a Regra 3.b
determina a utilização de sua classificação fiscal (3907.99.19) para o produto por ela
compostoNo presente caso, a aplicação dessa regra é simples: considerando que o
produto "Riteflex 640" consiste em um copolimero composto constituído por 55% de
"Poli(tereftalato de butileno) - , 44% de "Politetrametilenoeterglicol" e por 1% de outras
substâncias, fica claro que a matéria essencial e predominante na composição do
produto é o "Poli(tereftalato de butileno)". Dessa forma, a despeito de o produto
"Riteflex 640" não ser um "Poli(tereftalato de butileno)" simples (como acertadamente
concluiu o Laudo de Análise da FUNCAMP), é fato que o "Poli(tereftalato de butileno)"
consiste na matéria predominante do produto "Riteflex 640", de forma que a Regra 3.b
determina a utilização de sua classificação fiscal (3907.99.19) para o produto por ela
composto.
7.4. Observa-se que o contribuinte apresenta Laudo Técnico, às fls. 67 a 81, inclusive
traduzido por Tradutor Juramentado.
Analisemos conjuntamente os tópicos 7.1 a 7.4.
10 O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa jurídica por ter sido verificado erro
de classificação fiscal na importação de mercadoria submetida a despacho através da
Declaração de Importação 04/0380877-9, registrada em 23/04/2004.
11. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria:
Tabela
12. Conforme o Relatório Fiscal, por ocasião da conferência física e antes da entrega
antecipada das mercadorias, foram retiradas amostras para solicitação de exames
laboratoriais a fim de se proceder à perfeita identificação das mercadorias importadas.
13. Os resultados dos exames foram consubstanciados assim:
13.1. No Laudo de Análises FUNCAMP no LAB 1096/04 Gcof, às fls. 30 a 31:
Tabela
14. Por outro lado, o contribuinte argumenta que a despeito de o produto "Riteflex 640"
não ser um "Poli(tereftalato de butileno)" simples (como acertadamente concluiu o
Laudo de Análise da FUNCAMP), é fato que o "Poli(tereftalato de butileno)" consiste
na matéria predominante do produto "Riteflex 640", de forma que a Regra 3.b
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000645/2009-79

determina a utilização de sua classificação fiscal (3907.99.19) para o produto por ela
composto.
14.1. Neste sentido, o contribuinte apresenta Laudo Técnico, às fls. 67 a 81, inclusive
traduzido por Tradutor Juramentado.
15. No entanto, de acordo com o Laudo de Análises FUNCAMP no LAB 1096/04 Gcof,
às fls. 30 a 31, elaborado, com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado - RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral Complementar - RGC-1; texto da
posição 3907 - "Poliacetais, outros poliéteres e resinas ep6xidas, em formas primárias;
policarbonatos, resinas alquidicas, poliésteres alilicos e outros poliésteres, em formas
primárias", texto da subposigdo 3907.9 - "Outros poliésteres"; a mercadoria submetida a
despacho, descrita na adição 001, divergente da apurada no exame laboratorial,
classifica-se no código 3907.99.99 - "Outros", sujeita à incidência de aliquotas de
14,00% para o imposto de importação e de 5,00% para o Imposto sobre Produtos
Industrializados.
16. Ora, as mercadorias objeto da reclassificação fiscal foram previamente submetidas a
exames laboratoriais cujos resultados estão consubstanciados no Laudo de Análises
FUNCAMP no LAB 1096/04 Gcof, às fls. 30 a 31.
17. As mercadorias importadas, classificadas incorretamente pelo contribuinte na
posição NCM 3907.99.19, deveria ser classificada na posição NCM 3907.99.99.
18. Ora, a questão de fundo é quanto à valoração da prova produzida pela perícia
requerida pela Fiscalização.
19. Neste sentido, a realização de perícia solicitada de ofício pela autoridade fiscal
ocorreu para efeitos de saneamento de fundada dúvida acerca da classificação fiscal da
mercadoria.
20. Em que pese o Laudo Técnico anexado aos autos pelo contribuinte, entendo
pertinente a perícia produzida em sede de Fiscalização, inclusive saneando as dúvidas
oriundas da correta classificação fiscal.
21. Ademais, com fulcro no art. 29, Decreto 70.235/12972, após a preciar o conjunto de
provas produzido, mantenho integralmente o entendimento exarado pela Fiscalização,
em que pese o Laudo Técnico anexado aos autos pelo contribuinte, entendendo também
que após serem submetidas a exames laboratoriais cujos resultados estão
consubstanciados no Laudo de Análises FUNCAMP no LAB 1096/04 Gcof, às fls. 30 a
31, as mercadorias importadas, classificadas incorretamente pelo contribuinte na
posição NCM 3907.99.19, devem ser classificadas na posição NCM 3907.99.99.
22. Desta forma, considero totalmente superada a questão de mérito quanto à correta
classificação fiscal das mercadorias em apreço na posição NCM 3907.99.99.
23. Ainda assim, a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva e
independe da intenção do agente ou do seu responsável.
24. Neste sentido, o princípio no direito tributário a teor do que determina o art. 136 do
Código Tributário Nacional, a saber: Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifos
acrescidos)
25. Neste diapasão, o controle aduaneiro é amplo, pois as informações fiscais a serem
prestadas na declaração de importação, incluindo-se aí a perfeita identificação da
mercadoria e sua correta classificação fiscal, são todas informações relevantes e
fundamentais para o controle aduaneiro que abarca diversos controles, dentre os quais
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000645/2009-79

se insere o controle de preço e outros direitos, a apuração e pagamento dos tributos e,
inclusive, dados estatísticos para a elaboração das políticas de importação e exportação
de mercadorias entre os países.
26. Diante do exposto, não prospera o argumento do contribuinte.
Voto no sentido de CONHECER da Impugnação para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se o crédito tributário exigido no processo administrativo-fiscal.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

/
Fl. 132
DF CARF MF
Original